Tribunal: TJPA
Processo: 0047297-55.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9586 - Comissão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0047297-55.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: RODOPAR EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra decisão proferida nos autos de execução provisória promovida por Rodopar Ltda., que determinou o cumprimento provisório da sentença, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), além de medidas constritivas via BacenJud. A agravante alegou risco de lesão patrimonial grave, ausência de trânsito em julgado e inexistência de caução idônea, requerendo a suspensão da execução até o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de decisões posteriores, que impedem o levantamento de valores e vedam medidas expropriatórias antes do trânsito em julgado da sentença, implica a perda de objeto do Agravo de Instrumento que visava justamente a obtenção dessa medida suspensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto recursal se configura quando decisão posterior ao ajuizamento do recurso satisfaz a pretensão do agravante ou torna inútil a sua análise, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Decisão proferida pela 5ª Vara Cível de Belém determinou, expressamente, a suspensão do levantamento de valores até o trânsito em julgado da ação principal.

A Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém corroborou essa orientação ao determinar que o juízo da 5ª Vara Cível se abstivesse de autorizar qualquer levantamento de valores bloqueados.

Nenhum valor foi efetivamente levantado nos autos da execução, o que demonstra o cumprimento das decisões supervenientes e o esvaziamento da utilidade do recurso.

Com a satisfação extraprocessual da pretensão recursal, resta configurada a perda superveniente do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão judicial ou administrativa que suspende o levantamento de valores bloqueados em execução provisória esvazia a utilidade do recurso que visa à obtenção da mesma providência, configurando perda superveniente do objeto.

Configura-se a perda do interesse recursal quando a pretensão do agravante é satisfeita extraprocessualmente antes do julgamento do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; CPC/1973, art. 475-J.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da ação de execução provisória n.º 0047297-55.2013.8.14.0301, que tramita perante a 5ª Vara Cível de Belém.

A decisão agravada determinou o pagamento da quantia executada pela agravada, RODOPAR LTDA, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) para a fase de cumprimento provisório de sentença.

A agravante alega que a decisão atacada, ao permitir a execução provisória de valor superior a R$ 4.121.044,00 (quatro milhões, cento e vinte e um mil e quarenta e quatro reais), inclusive com bloqueio de valores via BacenJud, implica grave risco de lesão grave e de difícil reparação.

Sustenta que ainda não há trânsito em julgado da sentença que deu origem à execução, razão pela qual está pendente de julgamento o recurso de apelação interposto, o qual já foi admitido e processado. Informa que, anteriormente, ajuizou ação cautelar com pedido de efeito suspensivo da execução, que foi indeferido.

A agravante ressalta que a execução de sentença não transitada em julgado, em valores expressivos, sem a devida garantia, compromete seu patrimônio e sua atividade econômica. Informa que a execução provisória foi determinada mesmo sem a existência de caução idônea, o que viola o disposto no art. 520, IV, e no art. 527, II, do CPC (redação então vigente), além do art. 5º, XXXV, da CF/88, ao impossibilitar o acesso efetivo à via recursal.

Defende que não houve inadimplemento contratual, conforme alegado pela exequente, pois o contrato firmado entre as partes previa vigência até 31/08/2012, sendo que a resilição foi promovida em tempo hábil.

Ressalta que, após a rescisão contratual, não há razão para condenação por perdas e danos, tampouco justificativa para execução de sentença fundada em base fática insustentável.

Aduz ainda que o título executivo judicial objeto da execução não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto amparado em sentença não definitiva.

Argumenta que a execução está sendo promovida com base em valores controvertidos, e que os quatro milhões e setecentos mil reais executados referem-se a indenização por danos materiais e morais ainda sujeita a reapreciação pelo Tribunal, podendo resultar em modificação ou reforma substancial da condenação imposta.

Postula, por todo o exposto, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja suspensa a execução provisória em trâmite, impedindo o bloqueio e expropriação de valores das contas da empresa até o julgamento final da apelação.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade da execução provisória nos termos em que determinada, e declarando-se a inaplicabilidade da multa prevista no art. 475-J (CPC/1973) à hipótese.

O recurso foi inicialmente recebido no efeito devolutivo.

Posteriormente, a relatora originária determinou a proibição de levantamento de qualquer quantia pelo exequente, como medida de cautela. Foram prestadas informações pelo juízo de origem e a parte agravada apresentou contrarrazões.

Na sequência, foi proferida decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que o processo principal havia sido sentenciado, circunstância que, em tese, teria esvaziado o objeto recursal.

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, sustentando que a negativa de seguimento partiu de premissa equivocada, por considerar que a decisão agravada estaria contida em ações cautelares ou ordinárias anteriormente sentenciadas, quando, na realidade, o ato impugnado decorre de decisão autônoma proferida em sede de execução provisória, ainda em curso.

Referidos embargos foram acolhidos ao fundamento de que “a decisão embargada se pautou em premissa equivocada, sendo viável a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, a fim de modificar a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, para que este recurso possa continuar o seu curso, posto que a sentença em processo ordinário ou cautelar não se mostra suficiente para barrar a análise pelo juízo ad quem de decisão interlocutória proferida já na fase de cumprimento de sentença.” Os Embargos de Declaração foram acolhidos com a atribuição de efeito infringente, e, consequentemente, para que fosse dado prosseguimento ao presente Agravo de Instrumento.

Nesse cenário processual, recebi a relatoria do feito por regular distribuição (equalização) para fins de julgamento do mérito do agravo de instrumento (certidão de ID 29192833)

É o relatório.

VOTO

Questão preliminar: Perda superveniente do objeto recursal.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra decisão proferida nos autos da execução provisória promovida por Rodopar LTDA, na qual se determinou o cumprimento provisório da sentença, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 475-J do CPC/1973, além da constrição de valores via sistema BacenJud.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à insurgência contra a possibilidade de expropriação patrimonial com base em sentença ainda não transitada em julgado, sustentando a parte agravante que o cumprimento provisório não comportaria medidas coercitivas típicas da fase definitiva, nem tampouco justificaria a imposição de penalidades ou o bloqueio de valores sem caução.

Contudo,
sobreveio dessa vez nos autos da execução provisória
, decisão proferida pela 5ª Vara Cível de Belém, datada de 25 de janeiro de 2018, reconhecendo expressamente que, diante da controvérsia instaurada nos autos, da interposição de novo agravo de instrumento pela parte ora agravante e das determinações administrativas então vigentes, não deveria haver levantamento de valores até o trânsito em julgado da ação principal.

De fato, em sede correcional, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, no exercício de sua atribuição constitucional de fiscalização administrativa dos atos judiciais, também determinou expressamente que o juízo da 5ª Vara Cível da Capital se abstivesse de autorizar o levantamento de quantias bloqueadas via BacenJud, até ulterior deliberação, diante da necessidade de se evitar prejuízos processuais e assegurar o devido processo legal nas execuções provisórias.

Ademais, compulsando os autos originários, extraio da extensa trajetória processual que nenhum valor relativo ao objeto deste agravo foi efetivamente liberado na origem, do que se conclui que as citadas decisões supervenientes estão sendo devidamente cumpridas.

Diante desse panorama, evidencia-se que o objeto da pretensão recursal — qual seja, impedir o levantamento e a expropriação de valores antes do trânsito em julgado da sentença — foi inteiramente esvaziado pelas decisões supervenientes proferidas no juízo de origem e na esfera administrativa deste E. Tribunal de Justiça, as quais atingem diretamente a utilidade da medida buscada no presente agravo, tornando-o prejudicado.

Logo, nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator deve julgar prejudicado o recurso quando ocorrer a perda superveniente do objeto, seja por fato posterior ou pela satisfação extraprocessual da pretensão.

Assim, o presente agravo de instrumento não mais enseja utilidade processual, restando caracterizada a perda superveniente do interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto.

Belém, 19/02/2026